Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719333-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, BRASAL VEICULOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O habeas data visa obter informações em bancos públicos relativas à pessoa do impetrante ou corrigir alguma imprecisão. Nesse sentido, os artigos 7o e 8o da Lei 9507/1997, dispõem que: Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. O documento acostado no ID. 59029038, afirma que o processo cuja cópia foi solicitada pelo impetrante “...é de uso interno e restrito [da Subsecretaria de Receita Fiscal - SURE], sendo de lançamento por edital da Taxa de Fiscalização Estabelecimento e migração de dados fiscais gerais para o sistema SISLANCA, não se tratando de dados individualizados do requerente. Por conterem informações sigilosas, banco de dados fiscais, a cópia do processo (SEI No 04017-00004665/2024-21), não poderá ser concedida(...)”. Contudo, em seguida, orienta ao contribuinte/interessado a comparecer ao Núcleo de Atendimento do DF Legal para obter “...informações específicas sobre o seu lançamento da Taxa TEO...". Desse modo, considerando o teor do referido documento, do qual se depreende não ter havido recusa propriamente dita de fornecimento das informações solicitadas com base na Lei de Acesso à Informação com relação a ações fiscalizatórias e a documentos contidos em procedimentos administrativos relativos aos impetrantes, emende-se a inicial a fim de esclarecer se efetivamente houve recusa da autoridade coatora em fornecer as informações específicas relativas aos lançamentos dos impetrantes indicados na inicial, ou, se o caso, para adequar o pedido e a causa de pedir, demonstrando que as informações recusadas diriam respeito especificamente às pessoas dos impetrantes, o que constitui um dos requisitos dessa ação constitucional. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Saliento, que, se o caso, qualquer imprecisão no que foi informado pelo órgão competente da Administração Pública poderia ser tutelada, a depender da causa de pedir, pela via do mandado de segurança, ante o direito fundamental regulado pela Lei de Acesso à Informação. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital